Tribunal: TJBA
Processo: 0100250-77.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0100250-77.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARGARIDA SANTOS NUNO Advogado(s): APELADO: Celia Fernandes de Oliveira Advogado(s): A6 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA MARGARIDA SANTOS NUNO contra o acórdão que manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A embargante sustenta a existência de omissão e busca o prequestionamento de determinadas matérias. II. Questão em discussão 2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC – obscuridade, contradição, omissão ou erro material – aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração, ou se se trata de mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais na decisão judicial, não se prestando à reapreciação do mérito. 4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes à controvérsia, especialmente quanto à regularidade da intimação pessoal da parte autora, realizada por carta com aviso de recebimento, conforme comprovado nos autos. 5. O efeito prequestionatorio previsto no art. 1.025 do CPC é automático, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre as matérias suscitadas em embargos rejeitados. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, cabendo apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” “O efeito prequestionatório é automático, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 89003525 opostos ao ACÓRDÃO da Apelação nº 0100250-77.2010.8.05.0001 em que figuram como embargante, ANA MARGARIDA SANTOS NUNO e embargado, CELIA FERNANDES DE OLIVEIRA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos de Declaração. Sala das Sessões, Salvador de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça